Tribunal: TJMT
Processo: 8010090-74.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREMATURIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença movido por GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA em face de FORTIORI CONFECÇÕES LTDA, que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, postulando o recorrente a anulação da decisão por não terem sido esgotados os meios executórios disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis foi prematura diante da existência de diligências pendentes, indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, bem como da não apreciação de requerimentos formulados pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis constitui medida excepcional e pressupõe o esgotamento de todos os meios razoáveis de investigação patrimonial do devedor.
4. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional assegura ao credor a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
5. O pedido de expedição de ofício ao Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos, destinado à apuração de eventual fraude à execução, não foi apreciado antes da prolação da sentença extintiva.
6. Foram apresentados indícios concretos de confusão patrimonial entre a executada e outras empresas do mesmo grupo econômico, os quais não receberam enfrentamento adequado pelo juízo de origem.
7. A invocação dos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais não pode resultar na frustração do direito do credor, especialmente diante de empresa em funcionamento e de indícios de ocultação patrimonial.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece como prematura a extinção da execução quando não exauridas as diligências razoáveis para localização de bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização de bens do devedor.
2. A não apreciação de diligências relevantes e de indícios de fraude à execução ou confusão patrimonial configura prematuridade da extinção do feito.
3. Os princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais não autorizam a frustração da efetividade da tutela executiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 53, § 4o, e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 8012076-40.2014.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025.
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1005178-52.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010090-74.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA - CPF: 023.939.931-50 (RECORRENTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), FORTIORI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.467.407/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREMATURIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença movido por GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA em face de FORTIORI CONFECÇÕES LTDA, que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, postulando o recorrente a anulação da decisão por não terem sido esgotados os meios executórios disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis foi prematura diante da existência de diligências pendentes, indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, bem como da não apreciação de requerimentos formulados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis constitui medida excepcional e pressupõe o esgotamento de todos os meios razoáveis de investigação patrimonial do devedor.

4.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional assegura ao credor a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

5.

O pedido de expedição de ofício ao Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos, destinado à apuração de eventual fraude à execução, não foi apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

6.

Foram apresentados indícios concretos de confusão patrimonial entre a executada e outras empresas do mesmo grupo econômico, os quais não receberam enfrentamento adequado pelo juízo de origem.

7.

A invocação dos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais não pode resultar na frustração do direito do credor, especialmente diante de empresa em funcionamento e de indícios de ocultação patrimonial.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece como prematura a extinção da execução quando não exauridas as diligências razoáveis para localização de bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização de bens do devedor.

2.

A não apreciação de diligências relevantes e de indícios de fraude à execução ou confusão patrimonial configura prematuridade da extinção do feito.

3.

Os princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais não autorizam a frustração da efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 53, § 4o, e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 8012076-40.2014.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025.
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1005178-52.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA em face da sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra FORTIORI CONFECÇÕES LTDA, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, por suposta inexistência de bens penhoráveis, id. 288833908.

Em suas razões recursais (id. 288833961), o recorrente sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura, uma vez que não foram esgotados todos os meios executórios para a satisfação do seu crédito. Alega que a empresa executada foi constatada em pleno funcionamento e que seu representante legal descumpriu ordem judicial de apresentação de plano de faturamento, além de existirem diligências pendentes de apreciação que visavam comprovar fraude à execução e confusão patrimonial, cujos indícios foram robustamente apresentados nos autos. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, foi adequada.

A extinção da execução pela ausência de bens penhoráveis é medida excepcional, que somente deve ser adotada após o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização de patrimônio do devedor, em respeito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que assegura ao credor a satisfação de seu direito reconhecido em juízo.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente,
antes da prolação da sentença que extinguiu a execução por ausência de bens
, requereu a expedição de ofício ao Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos de Caetité/BA, a fim de obter esclarecimentos acerca de procurações públicas envolvendo a executada e seus representantes legais, com o objetivo de apurar eventual fraude à execução. Todavia, referido pedido não foi apreciado.

Ademais, nos embargos de declaração opostos, o recorrente apresentou elementos concretos que indicam indícios de confusão patrimonial entre a executada FORTIORI CONFECÇÕES LTDA e outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico, notadamente TUZZON CONFECÇÕES EIRELI e BR14 ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI.

Entretanto, a sentença que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a afirmar a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sem enfrentar de forma adequada a questão de fundo suscitada pelo recorrente, especialmente quanto à necessidade de prosseguimento das investigações acerca da real situação patrimonial da executada e do grupo econômico ao qual pertence.

A extinção prematura do feito, sem o esgotamento dos meios executórios e sem a adequada apreciação dos indícios de fraude à execução apresentados pelo credor, viola os princípios da efetividade da execução e do acesso à justiça. Embora os Juizados Especiais sejam norteados pelos princípios da simplicidade e celeridade, tais princípios não podem ser invocados para frustrar o direito do credor de receber seu crédito reconhecido judicialmente, especialmente quando há empresa em funcionamento e indícios de manobras para ocultar patrimônio.

A jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal é firme ao reconhecer a necessidade de exaurimento das diligências antes de se extinguir a execução, como se observa no seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PENHORA DE IMÓVEL COM AVERBAÇÕES QUE NÃO IMPEDEM A CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (....)"1. É prematura a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis quando ainda pendente a citação de sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Simples averbações na matrícula do imóvel que apenas informam a existência de ações judiciais, sem registro de penhora ou indisponibilidade, não impedem sua constrição judicial." (N.U 8012076-40.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PREMATURIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A extinção prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 pressupõe esgotamento de diligências razoáveis para localização de bens do devedor, o que não se verifica quando o juízo indefere medidas úteis solicitadas pelo exequente. 4. A efetividade da tutela executiva exige que o julgador utilize, sempre que possível, mecanismos disponíveis de pesquisa patrimonial, especialmente quando anteriores tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD revelam somente resultados parciais. 5. A negativa de adoção de ferramentas tecnológicas e de cooperação jurisdicional, como a busca pelo sistema CNIB, viola o princípio da efetividade da execução e conduz à prematura extinção do processo. 6. Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT entende ser prematura a extinção da execução sem a realização de todas as diligências razoáveis para localização de bens, o que não ocorreu nos autos. 7. A sentença deve ser anulada para que o processo retorne à origem e prossiga a execução com a realização das diligências necessárias à satisfação do crédito, incluindo a utilização do sistema CNIB. (...) (N.U 1005178-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.

Portanto, considerando que não foram esgotados os meios razoáveis de localização de bens da executada, a extinção do cumprimento de sentença mostra-se prematura, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências necessárias à satisfação do crédito, incluindo análise do pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026